Tribunal: TJBA
Processo: 8002755-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002755-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

APELADO: LARISSA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
NIELSON CHAGAS CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PROCEDÊNCIA EM PARTE NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ENCARGOS COMPENSATÓRIOS QUE ULTRAPASSAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. INCIDÊNCIA DA TAXA MÉDIA AO CASO CONCRETO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELA APELANTE. CONTRATO FIRMADO EM JUNHO DE 2019. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA ABUSIVO. RECURSO REPETITIVO Nº 972. CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8002755-71.2022.8.05.0001
, em que é apelante,
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A,
e apelada,
LARISSA ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente